Tribunal: TJMT
Processo: 1013161-97.2025.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013161-97.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ANDRE DOS SANTOS MARQUES - CPF: 003.295.881-17 (APELANTE), REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON SOUZA GONCALVES - CPF: 027.312.591-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 002.357.651-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. MULTA PROPORCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 01 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto e 11 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). A defesa requereu a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, a fixação do regime inicial aberto, a redução da pena de multa ao mínimo legal e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, em substituição à fração de 1/8 sobre a pena média, na dosimetria da pena-base; (ii) estabelecer se o regime inicial semiaberto deve ser alterado para o aberto; (iii) determinar se a pena de multa deve ser reduzida ao mínimo legal em razão da situação econômica do réu; e (iv) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, apesar da reincidência não específica.

III. Razões de decidir

3. A fração de 1/6 sobre a pena mínima se revela mais adequada do que a fração de 1/8 sobre a pena média, diante da recuperação da
res furtiva
e das circunstâncias do fato, em consonância com precedente recente desta Corte (TJMT, N.U 1000911-16.2021.8.11.0086).

4. A pena definitiva foi fixada em 01 ano e 02 meses de reclusão, mantidas as demais fases da dosimetria, com compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, conforme a Súmula 231 do STJ.

5. O regime inicial semiaberto encontra-se devidamente fundamentado, com base na reincidência e na existência de maus antecedentes, nos termos do art. 33, §2º, “b”, e §3º, do CP, não sendo aplicável a Súmula 440 do STJ.

6. A pena de multa, fixada em 11 dias-multa ao valor mínimo legal (1/30 do salário-mínimo), observa os critérios do art. 49 do CP e se mostra proporcional e razoável, considerando os antecedentes negativos e a situação pessoal do réu.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível diante da reincidência (ainda que não específica) e da existência de maus antecedentes, em respeito ao art. 44, II e § 3º, do CP, e à jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, em substituição à fração de 1/8 sobre a pena média, é admissível na dosimetria da pena-base, desde que justificada pelas circunstâncias do fato, considerando a recuperação da
res furtiva
e por ser mais benéfica ao apelante.

2. O regime inicial semiaberto é cabível quando presentes a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena fixada seja inferior a quatro anos.

3. A pena de multa deve observar os critérios do art. 59 do CP e pode ser fixada acima do mínimo legal mesmo diante de hipossuficiência do réu, quando presentes antecedentes negativos.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando o réu é reincidente e possui maus antecedentes, ainda que a reincidência não seja específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “b”, e §3º; 44, II e §3º; 49; 59; 61, I; 65, III, “d”; 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.826.457/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025; TJMT, N.U 1000911-16.2021.8.11.0086, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 15.06.2025; TJMT, N.U 1000806-72.2023.8.11.0020, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 06.09.2025; TJMT, N.U 0042622-58.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 07.06.2025; TJMT, N.U 0019501-58.2017.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 12.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013161-97.2025.8.11.0003

APELANTE: CARLOS ANDRE DOS SANTOS MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Carlos André dos Santos Marques
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal nº 1013161-97.2025.8.11.0003, condenou o réu à pena de 01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais (id. 310054895), a Defensoria Pública requer:
1)
a reforma da dosimetria da pena com a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, em substituição à fração de 1/8 sobre a pena média utilizada pela sentença, sob argumento de que esta última resultou mais gravosa ao réu,
2)
a fixação do regime inicial aberto, em observância à ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, nos termos da Súmula 440 do STJ e,
3)
a readequação da pena de multa ao mínimo legal, considerando a situação econômica do apelante.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, alegando reincidência não específica e existência de predicados pessoais favoráveis.

Em contrarrazões (id. 310054897), a 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT rebateu os fundamentos defensivos, pugnando pela manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 312194883 – 3ª Procuradoria de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Roberto Aparecido Turin – Procurador de Justiça).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 155,
caput
, do CP, pela prática do crime de furto, nos seguintes termos:

“(...) Conforme apurado, na data e horário dos fatos, o filho da vítima deixou a bicicleta acima descrita em frente a Loja Costa Imports, no bairro Alfredo de Castro. Momentos depois, câmeras de vigilância flagraram o denunciado subtraindo a bicicleta (imagens juntadas no id. 194735969).

Mais tarde, o denunciado foi flagrado por populares transitando em via pública já sem a bicicleta. Segundo consta, o denunciado foi detido e espancado por pessoas não identificadas.

Acionada, a Polícia Militar compareceu no local e efetuou a prisão em flagrante do denunciado. (...)”
(id. 310054398)

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pena que será cumprida em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, estes no importe de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesta instância recursal, a Defesa pugna pela substituição da fração de 1/8 por 1/6, na primeira fase da dosimetria da pena, bem como pela fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda e a readequação da pena de multa ao mínimo legal.

Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Diante do exposto, vejamos.

A materialidade do delito restou comprovada por meio das imagens de videomonitoramento (id. 194735969).

No que tange à autoria, igualmente foi verificada a partir do auto de prisão em flagrante (id. 194735287), boletim de ocorrência (id. 194735288), termo de reconhecimento de pessoa (id. 194735948), imagens de videomonitoramento (id. 194735969), bem como as declarações colhidas em ambas as fases do processo aliadas a confissão do acusado.

Nesse ponto, o conjunto probatório se mostra robusto, permitindo a manutenção do decreto condenatório.

A tese defensiva, no que tange a reforma da dosimetria da pena com a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, em substituição à fração de 1/8 sobre a pena média utilizada pela sentença, merece provimento.

Em caso de furto simples,
ex vi
em recente julgado desta corte a substituição da fração de 1/8 para 1/6, considerando as circunstâncias do fato e a recuperação da
res furtiva
[1]
,
in verbis
:

“(...) entendo prudente e necessário reavaliar a fração de aumento de pena, para que incida em 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato (...) 5. A fração de aumento da pena-base pode ser revista quando, embora haja maus antecedentes, as circunstâncias do fato e a recuperação da res furtiva justifiquem a adoção de critério mais benéfico, conforme precedentes do STJ. (...)”
(N.U 1000911-16.2021.8.11.0086, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 15.06.2025)

Dessa forma, a pena-base é readequada para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda e terceira fase da dosimetria da pena, mantenho incólume o que foi decidido pelo juízo singular:

“(...) 2ª Fase – Circunstâncias Legais [agravantes e atenuantes].

Incide a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), uma vez que o réu foi condenado na Ação Penal n. 0007652-73.2012.8.11.0064, com trânsito em julgado em 08/04/2013 e extinção da pena em 08/04/2021, estando, portanto, dentro do período de 5 anos exigido para a configuração da reincidência.

Pesa em favor do acusado a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”).

Logo, compenso as circunstâncias e mantenho a pena fixada anteriormente ao mínimo legal, a teor do que determina a súmula nº 231 do STJ.

3ª Fase – Causas de Aumentos e Diminuição.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas. (...)”
(id. 310054878)

A pena de reclusão passa a ser de 01 (um) ano e 02 (dois) meses.

Em relação a pena de multa, esta foi fixada em 11 (onze) dias-multa em atenção aos parâmetros do art. 59 do CP:
“Em atenção aos parâmetros já apreciados do artigo 59 do Código Penal, delimito a pena de multa em 11 dias-multa (CP, artigo 49), cujo valor do dia-multa será de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente”
.

Outrossim, insta ressaltar que o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal.

Considerando a situação econômica do apelante [desempregado e morador de rua], bem como os maus antecedentes, entendo que a pena de multa foi fixada em patamar que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sobre o tema, aplicável o seguinte precedente do TJMT:
“A pena de multa deve observar o critério trifásico e manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, não se impondo fixação no mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais negativas”
(N.U 1010374-95.2025.8.11.0003, Rel. Des. Helio Nishiyama, Vice-Presidência, DJe 29.08.2025).

Portanto, a pena definitiva está fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, resta inaplicável a Súmula 440 do STJ, porquanto a pena-base não foi fixada no mínimo legal.

Por sua vez, à luz do que dispõe a Súmula 719 do STF, passo à análise da fundamentação expendida na sentença.

O juízo
a quo
fixou o regime inicial semiaberto, com fundamento no art. 33, § 3º, do Código Penal, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No caso concreto, verifica-se que a fixação do regime se encontra devidamente motivada, haja vista a expressa referência, na sentença, à existência de duas condenações transitadas em julgado em desfavor do réu, utilizadas em momentos distintos da dosimetria: uma valorada na primeira fase, para reconhecimento de maus antecedentes, e a outra considerada na segunda fase, para caracterização da reincidência.

Nesse sentido, em outros casos julgados por este E. TJMT, ficou decidido que o regime semiaberto é adequado quando configurada reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis:

“(...) Escorreita a fixação do regime prisional semiaberto, diante da reincidência do apelante e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, §2º, “b”, do CP e a Súmula 269 do STJ. (...) O regime semiaberto mostra-se adequado em caso de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos. (...)”
(N.U 1000806-72.2023.8.11.0020, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 06.09.2025)

“(...) A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação do regime semiaberto, mesmo com pena inferior a quatro anos, conforme jurisprudência consolidada. (...)”
(N.U 0042622-58.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Vice-Presidência, DJe 07.06.2025)

No que tange ao pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, igualmente não há como prosperar.

Com efeito, o art. 44 do CP estabelece, em seu inciso II, que a substituição somente é admissível quando o réu não for reincidente em crime doloso. O §3º do referido dispositivo, entretanto, prevê que, em caráter excepcional, ainda que se trate de réu reincidente, poderá o magistrado aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja
socialmente recomendável
e a
reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime
.

No caso em exame, embora se reconheça que a reincidência não seja específica, verifica-se que o apelante ostenta, além da reincidência, maus antecedentes, circunstâncias que, somadas, revelam maior reprovabilidade da conduta e demonstram que a substituição da pena corporal não seria socialmente recomendável.

Nessa linha, o entendimento pacificado do C. STJ é de que
“a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível em casos de reincidência, mesmo que não específica, quando o réu é possuidor de maus antecedentes, conforme entendimento pacificado do STJ.”
(AgRg no AREsp n. 2.826.457/SP, Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18.08.2025).

Outrossim, também há julgado desta Corte de Justiça nesse sentido:

“(...) A incidência de
uma circunstância judicial desfavorável
e a
reincidência
do apelante,
impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, pois não satisfeitos, na íntegra, os requisitos dos art. 44 do CP. (...)”
(N.U 0019501-58.2017.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 12.08.2024)

Assim, ainda que a reincidência não seja específica, a conjugação da circunstância judicial negativa e reincidência afasta a aplicação do benefício, não se mostrando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito a medida adequada ou suficiente para reprovação e prevenção do delito.

No que tange ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, 0002157-53.2020.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 14.11.2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
para aplicar a fração de 1/6 sobre a pena-base, resultando na pena privativa de liberdade definitiva em 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

[1]
Na hipótese analisada nesta apelação, a vítima relata que o bem foi encontrado dois dias após o fato (id. 310054876 – audiência de instrução e julgamento).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025